Tribunal: TJES
Processo: 5013443-94.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013443-94.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS ALEXANDRE MARCULANO DE MELO

COATOR: Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Serra/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. ENVOLVIMENTO DE DOIS ADOLECENTES. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, mormente pela quantidade e variedade de droga apreendida, além do contexto da prisão já que o paciente praticava o crime na companhia de dois adolescentes,
o que enseja a manutenção da custódia cautelar
por garantia da ordem pública.

3. Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente CARLOS ALEXANDRE MARCULANO DE MELO, contra o ato coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA que manteve a prisão preventiva do réu.

O impetrante narra que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 33 c/c art. 40, III e VI, da Lei 11.343/2006. Aduz que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

Liminar indeferida (id. 9745805).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 9789670).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 9853956).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
CARLOS ALEXANDRE MARCULANO DE MELO
, contra o ato coator praticado pelo
MM.

JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA
que manteve a prisão preventiva do réu.

O impetrante narra que o paciente foi denunciado pelas supostas práticas dos crimes descritos nos arts. 33 c/c art. 40, III e VI, da Lei 11.343/2006. Aduz que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

Liminar indeferida (id. 9745805).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 9789670).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 9853956).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Extrai-se da denúncia que:

“(...) no dia 01 de agosto de 2024, por volta de 17:00 horas, na praça próxima ao EMEF Abrahão Gomes de Araújo, localizada na Avenida Região Sudeste, bairro Barcelona, neste município, o denunciado Carlos Alexandre Marculano de Melo, em companhia dos adolescentes Davi Mateus Costa e Davi Luiz Pereira Neves Gomes, trazia consigo 08 (oito) “pedras de crack”, conforme auto de apreensão de fls. 45/46 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 47/48, acostados no ID n° 47967192. Relevam os autos que, Guardas Municipais em patrulhamento preventivo se dirigiram até a Praça do bairro Barcelona, visando apurar informações sobre indivíduos que estariam realizando a venda de entorpecentes próximo a Escola EMEF Abrahão Gomes de Araújo. Chegando ao local, os agentes visualizaram o denunciado, acompanhado de mais dois adolescentes, com as mesmas características passadas, ocasião em que os abordaram. Consta dos autos que, procedida revista pessoal ao denunciado, foram encontradas em sua boca 08 (oito) “pedras de crack”. Consta ainda que, em posse dos adolescentes Davi Matheus e Davi Luiz, foram apreendidas “buchas de maconha”, “pinos de cocaína”, “pedras de crack” e “haxixe”. Consta ainda que, após a apreensão dos entorpecentes, o denunciado informou aos agentes que em sua residência localizada na Rua Bajé, n° 57, bairro Barcelona, tinha em depósito mais entorpecentes ilícitos, ocasião em que os guardas municipais se dirigiram ao aludido local e, com sua autorização, adentraram na casa e lá localizaram uma bolsa contendo 28 (vinte e oito) “buchas de maconha” e 19 (dezenove) “pinos de cocaína”. Por fim, ressalta-se que, ao final da ocorrência, a apreensão dos entorpecentes totalizou em 01 (uma) unidade de “haxixe”, 25 (vinte e cinco) “pinos de cocaína”, 37 (trinta e sete) “pedras de crack” e 77 (setenta e sete) “buchas de maconha” (...)”

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública pelos elementos concretos dos fatos, que exacerbavam sua gravidade, considerando a quantidade e variedade de droga apreendida, além do contexto da prisão já que o paciente praticava o crime na companhia de dois adolescentes.

Conforme consta da decisão que decretou a prisão,
“a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, praticados em conjunto com adolescentes, considerando que a prisão do autuado se deu em decorrência do recebimento de informações pelos guardas municipais, além da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto”.

Observo ainda que quando apreciado o pedido de revogação da prisão a magistrada manteve a custódia em decisão devidamente fundamentada, ressaltando que não qualquer alteração da situação fática a justificar a revogação da prisão.

A jurisprudência do STJ
entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida
(RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022), sendo o este o caso dos autos. Ademais, o paciente foi preso em flagrante em via pública na companhia de dois adolescentes, revelando uma maior gravidade da conduta.

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto
.